Tribunal: TJMT
Processo: 1017591-95.2021.8.11.0015
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017591-95.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Peculato, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GILBERTO DIAS CAROLINA - CPF: 604.222.701-72 (APELANTE), BRUNO EDUARDO HINTZ - CPF: 002.687.311-79 (ADVOGADO), GILBERTO DIAS CAROLINA - CPF: 604.222.701-72 (ADVOGADO), PABLO BONIFACIO CARNEIRO - CPF: 111.627.897-94 (TERCEIRO INTERESSADO), GEANDRE CORTEZ BRAIDO - CPF: 060.720.649-73 (TERCEIRO INTERESSADO), GILBERTO DIAS CAROLINA - CPF: 604.222.701-72 (TERCEIRO INTERESSADO), JUNIOR CESAR DIAS - CPF: 000.442.461-10 (TERCEIRO INTERESSADO), ALISSON MORAES DA PENHA - CPF: 054.277.791-67 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS ALEXANDRE COUTO - CPF: 044.261.031-93 (TERCEIRO INTERESSADO), ELISSON ENRIQUE DE SOUZA CERECETTO - CPF: 073.672.464-88 (TERCEIRO INTERESSADO), EMANOEL DE NEGREIROS GODINHO - CPF: 031.247.759-70 (TERCEIRO INTERESSADO), GERMANO JOAQUIM SANTANA NETO - CPF: 654.950.201-20 (TERCEIRO INTERESSADO), GESIANE SALES MAZARIO - CPF: 037.897.911-64 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO ALMEIDA PEREIRA - CPF: 037.581.461-27 (TERCEIRO INTERESSADO), MICHAEL RIBEIRO DA SILVA - CPF: 061.987.551-85 (TERCEIRO INTERESSADO), MILENE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 061.364.331-33 (TERCEIRO INTERESSADO), SERGIO RIBEIRO ARAUJO - CPF: 695.928.881-91 (TERCEIRO INTERESSADO), WENDER ALEXANDRE DE OLIVEIRA - CPF: 061.237.951-55 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO (VÍTIMA), CARLOS EDUARDO MUNIZ DOS SANTOS - CPF: 039.744.346-31 (ASSISTENTE), ROSIMEIRE DE SOUZA EVARINI - CPF: 415.123.321-00 (ASSISTENTE), PEDRO DUARTE DE OLIVEIRA - CPF: 486.814.311-53 (ASSISTENTE), MATHEUS OLIVEIRA DA SILVA (ASSISTENTE), David Antonio Rodrigues de Sales (ASSISTENTE), ADRIANO BULHOES DOS SANTOS - CPF: 096.296.318-65 (ASSISTENTE), GILBERTO PINTO FUNES JUNIOR - CPF: 931.636.301-20 (ASSISTENTE), ONAMIS FERREIRA DA COSTA - CPF: 889.144.881-87 (ASSISTENTE), FRANCINALDO DE SOUSA MIRANDA - CPF: 829.577.203-10 (APELANTE), DENER FELIPE FELIZARDO E SILVA - CPF: 005.884.631-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PECULATO. CORRUPÇÃO PASSIVA. ESCRIVÃO DE POLÍCIA CIVIL. PRELIMINAR DE QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. ERRO DE PROIBIÇÃO. PECULATO DE USO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. CONTINUIDADE DELITIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame: Apelação criminal interposta por Francinaldo de Sousa Miranda contra sentença que o condenou pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006), peculato (art. 312, caput, c.c. art. 71 do CP) e corrupção passiva (art. 317, caput, do CP), à pena total de 15 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 1.075 dias-multa, por manter em depósito substâncias entorpecentes, apropriar-se de bens móveis públicos e particulares que tinha posse em razão do cargo, e solicitar vantagem indevida para retardar ato de ofício.

II. Questão em discussão: Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve quebra da cadeia de custódia das provas digitais que fundamentaram a condenação por corrupção passiva; (ii) estabelecer se a expressão "tomar um café" configura solicitação de vantagem indevida; (iii) determinar se a conduta de manter drogas e bens apreendidos em sua residência caracteriza tráfico de drogas e peculato ou se configura erro de proibição e peculato de uso; (iv) analisar se o réu faz jus ao reconhecimento do tráfico privilegiado e à redução da fração de aumento pela continuidade delitiva.

III. Razões de decidir:

1.

A extração de dados do aparelho celular do réu foi realizada mediante autorização judicial expressa no mandado de busca e apreensão, não havendo ilegalidade na obtenção das mensagens eletrônicas.

2.

A ausência de perícia técnica nos prints de conversas de WhatsApp não invalida a prova quando corroborada por outros elementos probatórios, como o depoimento do próprio interlocutor confirmando a existência das mensagens.

3.

A expressão "tomar um café", no contexto em que foi utilizada pelo réu após retardar o encaminhamento de preso à penitenciária, configura eufemismo para solicitação de vantagem indevida, conforme confirmado pelos depoimentos policiais.

4.

O erro de proibição não se configura quando o agente, escrivão de polícia civil com conhecimento aprofundado da legislação penal, mantém em sua residência substâncias entorpecentes por período prolongado.

5.

A quantidade (50,2g de cocaína e 143g de maconha), variedade e forma de acondicionamento das drogas (fracionadas em pequenas porções e embaladas individualmente) indicam finalidade de mercancia.

6.

A inversão da posse de mais de 70 bens apreendidos, mantidos na residência do réu por mais de dois anos, e a utilização de um dos telefones celulares por quatro meses evidenciam o animus rem sibi habendi, descaracterizando o peculato de uso.

7.

A dedicação a atividades criminosas, comprovada pela apropriação de bens e substâncias entorpecentes por longo período, impede o reconhecimento do tráfico privilegiado.

8.

A fração de aumento de 1/2 pela continuidade delitiva é proporcional à quantidade de bens apropriados (mais de 70) e ao período prolongado da conduta criminosa.

IV. Dispositivo e Tese:
Recurso desprovido.

1.

A extração de dados de aparelho celular apreendido mediante mandado judicial não configura quebra da cadeia de custódia, sendo desnecessária perícia técnica quando as provas são corroboradas por outros elementos probatórios.

2.

A expressão "tomar um café", no contexto de mensagens trocadas entre escrivão de polícia e advogado após retardamento de ato de ofício, configura solicitação de vantagem indevida caracterizadora do crime de corrupção passiva.

3.

O escrivão de polícia que mantém em sua residência substâncias entorpecentes e bens apreendidos por período prolongado não age em erro de proibição, caracterizando-se os crimes de tráfico de drogas e peculato.

4.

A dedicação a atividades criminosas, evidenciada pela apropriação de bens e substâncias entorpecentes por longo período, impede o reconhecimento do tráfico privilegiado.

Dispositivos relevantes citados: Art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006; arts. 312, caput, 317, caput, e 71 do CP; arts. 158-A a 158-F e 386, VII, do CPP.

Jurisprudência relevante citada: TJMT - N.U 1025188-26.2022.8.11.0001, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Vice-Presidência, j. em 30/05/2025; TJMT - N.U 1002387-52.2023.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Segunda Câmara Criminal, j. em 29/05/2024; TJMT - N.U 1000631-05.2023.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara
Criminal, j. em 03/07/2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por FRANCINALDO DE SOUSA MIRANDA (ID 307966378), em face da sentença prolatada pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Sinop (MT), que julgou parcialmente procedente a denúncia e o condenou como incurso nos arts. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 ("FATO 01"); 312, caput c.c. 71 do CP ("FATO 02"); e 317, caput, do CP ("FATO 03"), absolvendo-o em relação ao delito tipificado no art. 312, caput, do CP ("FATO 04") (ID 285577493).

Em razão do concurso material (art. 69 do CP), as penas somadas totalizaram 15 (quinze) anos e 09 (nove) meses de reclusão e pagamento de 1.075 (um mil e setenta e cinco) dias-multa, a serem cumpridas em regime inicial fechado.

Inconformado, o réu interpôs recurso de apelação (ID 285577504), apresentando suas razões recursais (ID 307966378), nas quais alega, preliminarmente, a ilicitude da prova utilizada para fundamentar a condenação pelo crime de corrupção passiva (FATO 03), argumentando que houve quebra da cadeia de custódia, uma vez que a extração dos dados do aplicativo WhatsApp foi realizada pelo núcleo de inteligência da polícia local, e não pelo órgão de perícia oficial (POLITEC), sendo o resultado apresentado por meio de meros prints de tela.

No mérito, o apelante postula:

1.

A absolvição pelo crime de corrupção passiva (FATO 03), alegando atipicidade da conduta e insuficiência probatória, argumentando que a expressão "tomar um café", utilizada nas mensagens, não pode ser interpretada como solicitação de vantagem indevida;

2.

A absolvição pelo crime de tráfico de drogas (FATO 01), sustentando ter incorrido em erro de proibição (art. 21, CP) e ausência de dolo, pois, embora soubesse que guardar drogas é crime, acreditava que, nas circunstâncias excepcionais (mudança da delegacia, falta de estrutura, dever de custódia), sua atitude estava amparada pelo cargo que exercia;

3.

A absolvição pelo crime de peculato (FATO 02), argumentando atipicidade da conduta (peculato de uso) e ausência de dolo de apropriação, alegando que apenas inverteu o local da posse dos bens para melhor guardá-los devido à precariedade da estrutura da delegacia;

4.

Subsidiariamente, o reconhecimento do tráfico privilegiado (art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06), argumentando que é tecnicamente primário e de bons antecedentes, e que a condenação por outro crime no mesmo processo não pode, por si só, caracterizar "dedicação a atividades criminosas";

5.

A redução da fração de aumento da continuidade delitiva (peculato) de 1/2 para 1/6, alegando que não foi possível quantificar o número exato de "ações de retirada" dos bens da delegacia.

Em contrarrazões (ID 312688870), o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, sustentando que:

1.

Não houve quebra da cadeia de custódia, pois as mensagens eletrônicas foram obtidas de forma lícita, mediante autorização judicial expressa no mandado de busca e apreensão;

2.

A expressão "tomar café", no contexto das mensagens trocadas entre o réu e o advogado, configura solicitação de vantagem indevida, caracterizando o crime de corrupção passiva;

3.

O escrivão de polícia civil, com conhecimento aprofundado da legislação penal, não pode alegar erro de proibição ao manter em sua residência substâncias entorpecentes apreendidas em procedimentos policiais;

4.

A quantidade, variedade e forma de acondicionamento das drogas indicam finalidade de mercancia;

5.

A apropriação de mais de 70 bens apreendidos, mantidos na residência do réu por período superior a dois anos, com utilização pessoal de alguns deles, demonstra o animus rem sibi habendi, afastando a tese de peculato de uso;

6.

A dedicação a atividades criminosas, evidenciada pela prática reiterada de apropriação de bens e substâncias entorpecentes, impede o reconhecimento do tráfico privilegiado;

7.

A fração de aumento de 1/2 pela continuidade delitiva é proporcional à quantidade de infrações cometidas (mais de 70 bens apropriados).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pela Procuradora de Justiça Silvana Correa Vianna (ID 315134375), manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, corroborando os argumentos apresentados pelo Ministério Público em suas contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

I - DA PRELIMINAR DE QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA

Inicialmente, analiso a preliminar suscitada pela defesa, que alega quebra da cadeia de custódia das provas utilizadas para fundamentar a condenação pelo crime de corrupção passiva (FATO 03), argumentando que a extração dos dados do aplicativo WhatsApp foi realizada pelo núcleo de inteligência da polícia local, e não pelo órgão de perícia oficial (POLITEC), sendo o resultado apresentado por meio de meros prints de tela.

A cadeia de custódia, disciplinada nos artigos 158-A a 158-F do Código de Processo Penal, consiste no conjunto de procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica de uma evidência, garantindo sua idoneidade e rastreabilidade. Seu objetivo principal é assegurar a integridade dos elementos probatórios, desde sua coleta até sua análise pericial e apresentação em juízo.

No caso em análise, verifico que o acesso às mensagens eletrônicas do aparelho celular do apelante estava expressamente autorizado na decisão judicial que determinou a expedição do mandado de busca e apreensão (ID 70188122, págs. 138/141), nos seguintes termos:

"Inclusive, visando apurar a verdade dos fatos e comprovar as suspeitas da prática dos crimes narrados na medida cautelar, caso apreendidos aparelhos celulares ou outros eletrônicos que possam armazenar informações de interesse da investigação, exclusivamente aqueles pertencentes ou que estejam na posse do investigado, desde já autorizo o acesso pela autoridade policial aos dados contidos na memória do respectivo (ou dos respectivos) aparelho(s), devendo promover a extração e análise das informações, mensagens de texto, fotografias, vídeos e outros, que guardem relação com os crimes investigados, mediante relatório técnico circunstanciado."

Portanto, a extração dos dados do aparelho celular do apelante foi realizada com expressa autorização judicial, não havendo que se falar em ilegalidade na obtenção das mensagens eletrônicas.

Quanto à alegação de que a extração dos dados deveria ter sido realizada pelo órgão de perícia oficial (POLITEC), e não pelo núcleo de inteligência da polícia local, observo que a legislação processual penal não exige que a extração de dados de aparelhos eletrônicos seja realizada exclusivamente por peritos oficiais. O artigo 158-A do CPP define a cadeia de custódia como "o conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais ou em vítimas de crimes, para rastrear sua posse e manuseio a partir de seu reconhecimento até o descarte", não estabelecendo que apenas peritos oficiais possam realizar a extração de dados de aparelhos eletrônicos.

No caso concreto, não há qualquer indício de que os dados extraídos do aparelho celular do apelante tenham sido adulterados ou manipulados. Pelo contrário, o conteúdo das mensagens foi corroborado pelo depoimento do próprio advogado Adriano Bulhões dos Santos, que confirmou a existência das conversas, embora tenha tentado minimizar seu significado.

Ademais, a ausência de perícia técnica nos prints de conversas de WhatsApp não invalida a prova quando corroborada por outros elementos probatórios, como ocorre no presente caso. As mensagens extraídas do aparelho celular do apelante são apenas uma parte do conjunto probatório que fundamentou sua condenação pelo crime de corrupção passiva, havendo outros elementos que corroboram a materialidade e autoria delitivas.

Importante ressaltar que a defesa se limitou a alegar genericamente a quebra da cadeia de custódia, sem apresentar qualquer elemento concreto que demonstre adulteração, manipulação ou irregularidade na coleta e preservação das provas. A mera alegação de que os dados foram extraídos pelo núcleo de inteligência da polícia local, e não pela POLITEC, não é suficiente para caracterizar a quebra da cadeia de custódia, especialmente quando não há qualquer indício de adulteração das provas.

Portanto, rejeito a preliminar de quebra da cadeia de custódia suscitada pela defesa.

II - DO MÉRITO

1. Da absolvição pelo crime de corrupção passiva (FATO 03)

Consta dos autos que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu denúncia contra o apelante, Escrivão de Polícia Civil, imputando-lhe a prática dos seguintes fatos delituosos:

FATO 01: Manter em depósito e guardar, para fins de traficância, 07 (sete) porções de cocaína, pesando 50,2g, bem como 25 (vinte e cinco) porções de maconha, pesando o total de 143g, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

FATO 02: Apropriar-se, por diversas e reiteradas vezes, em proveito próprio, de bens móveis públicos e particulares de que tinha posse em razão do cargo de funcionário público.

FATO 03: Solicitar, para si, direta ou indiretamente, em razão da função, vantagem indevida para retardar ato de ofício.

FATO 04: Desviar bem móvel particular (telefone celular) que tinha a posse em razão do cargo, em proveito do denunciado Gilberto Dias Carolina.

Após regular instrução processual, o Juízo a quo julgou parcialmente procedente a denúncia, condenando o réu pelos crimes descritos nos FATOS 01, 02 e 03, e absolvendo-o em relação ao FATO 04, com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

As penas foram fixadas da seguinte forma:

·

Pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006): 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa;

·

Pelo crime de peculato (art. 312, caput, c.c. art. 71 do CP): 06 (seis) anos e 09 (nove) meses de reclusão e pagamento de 375 (trezentos e setenta e cinco) dias-multa;

·

Pelo crime de corrupção passiva (art. 317, caput, do CP): 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 200 (duzentos) dias-multa.

O apelante postula sua absolvição pelo crime de corrupção passiva (FATO 03), alegando atipicidade da conduta e insuficiência probatória. Argumenta que a expressão "tomar um café", utilizada nas mensagens trocadas com o advogado Adriano Bulhões dos Santos, não pode ser interpretada como solicitação de vantagem indevida.

O crime de corrupção passiva, previsto no artigo 317 do Código Penal, consiste em "solicitar ou receber, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida, ou aceitar promessa de tal vantagem".

No caso em análise, consta dos autos que o apelante, na condição de Escrivão de Polícia Civil, enviou mensagens ao advogado Adriano Bulhões dos Santos, por meio do aplicativo WhatsApp, informando que havia "conseguido segurar ele aqui p não ir p presidii" e "Dei uma enrolada p dá tempo de ficar aqui mesmo", referindo-se a um preso que deveria ser encaminhado à penitenciária. Posteriormente, em 30.9.2020, o apelante enviou nova mensagem ao mesmo advogado, dizendo que "Até esqci de ir tomar café naquela semana kkkk".

A expressão "tomar café", no contexto das mensagens trocadas entre o apelante e o advogado, após o escrivão ter "segurado" um preso na delegacia, configura claramente uma solicitação de vantagem indevida. Trata-se de um eufemismo comumente utilizado para dissimular um pedido de propina, como confirmado pelo Delegado de Polícia Carlos Eduardo Muniz dos Santos em seu depoimento judicial.

O próprio advogado Adriano Bulhões dos Santos, em seu depoimento judicial, relatou ter ficado "sem jeito" e "desconcertado e constrangido" diante da solicitação do Escrivão de Polícia Civil, o que demonstra que a expressão não era meramente literal. Embora tenha tentado minimizar o significado da expressão, o advogado confirmou a existência das mensagens e o contexto em que foram trocadas.

É importante ressaltar que a competência para decidir sobre a liberação ou a manutenção da custódia de um preso é do Delegado de Polícia, e não do Escrivão. O apelante, ao "segurar" o preso na delegacia para atender ao pedido do advogado, agiu com infração de dever funcional, pois o autuado, preso em flagrante, deve ficar recolhido na delegacia somente pelo prazo estritamente necessário para a lavratura e finalização do auto de prisão em flagrante, devendo ser encaminhado à unidade prisional após esse prazo.

A conduta do apelante configura a modalidade "subsequente" da corrupção passiva, pois primeiro ele retardou o encaminhamento do preso à penitenciária, cedendo ao pedido do advogado, e depois solicitou vantagem indevida em razão desse favor. Essa modalidade está prevista no artigo 317, caput, do Código Penal, não incidindo a causa de aumento de pena do § 1o, que exige que o retardamento do ato de ofício seja consequência da vantagem ou promessa.

Portanto, a materialidade e autoria do crime de corrupção passiva estão devidamente comprovadas, não havendo que se falar em atipicidade da conduta ou insuficiência probatória.

2. Da absolvição pelo crime de tráfico de drogas (FATO 01)

O apelante postula sua absolvição pelo crime de tráfico de drogas (FATO 01), sustentando ter incorrido em erro de proibição (art. 21, CP) e ausência de dolo. Argumenta que, embora soubesse que guardar drogas é crime, acreditava que, nas circunstâncias excepcionais (mudança da delegacia, falta de estrutura, dever de custódia), sua atitude estava amparada pelo cargo que exercia.

O erro de proibição, previsto no artigo 21 do Código Penal, ocorre quando o agente, por desconhecimento ou erro na interpretação da lei, supõe lícita sua conduta. Para que seja reconhecido, é necessário que o erro seja escusável, ou seja, que o agente não tinha condições de conhecer a ilicitude de sua conduta.

No caso em análise, o apelante, na condição de Escrivão de Polícia Civil, possui conhecimento aprofundado da legislação penal e das consequências jurídicas do crime de tráfico de drogas. É absolutamente inverossímil que ele acreditasse ter permissão para guardar drogas em sua residência, mesmo durante uma suposta mudança de prédio da delegacia.

Ademais, as circunstâncias em que as drogas foram encontradas afastam completamente a tese de erro de proibição. As substâncias entorpecentes estavam distribuídas em diversos locais da residência do apelante (guarda-roupa, maleta de computador, despensa, área externa), e não concentradas em um único local, como seria esperado se realmente estivessem sendo guardadas temporariamente durante a mudança da delegacia.

Foram apreendidas 07 (sete) porções de cocaína, pesando 50,2g, e 25 (vinte e cinco) porções de maconha, pesando 143g, fracionadas em pequenas porções, já divididas e embaladas individualmente, algumas em diferentes tipos de plásticos, indicando que foram retiradas de diferentes apreensões policiais. Algumas porções estavam acondicionadas em envelopes com lacre da POLITEC, referentes a ocorrências de 2015, ou seja, com mais de 6 anos de antiguidade, o que contraria a tese de custódia temporária devido à mudança de prédio ocorrida em 2021.

Os depoimentos dos policiais que participaram da diligência são unânimes em afirmar que os objetos foram gradativamente retirados da Delegacia, ao longo de meses, quiçá anos, e não de uma só vez. O Delegado de Polícia Pablo Bonifácio Carneiro afirmou categoricamente que "a guarda de materiais apreendidos nunca é feita por Escrivão de Polícia plantonista. Encerrado o plantão, é feito o encaminhamento para o cartório para distribuição às respectivas repartições".

A quantidade e variedade de drogas apreendidas, bem como a forma como estavam acondicionadas, indicam inequivocamente o fim de mercancia e não de consumo pessoal ou mera custódia funcional. A versão inicial do apelante, de que as drogas eram para o consumo de sua esposa, foi prontamente negada por ela em seu depoimento, o que demonstra a tentativa do réu de criar narrativas para escapar da responsabilidade criminal.

Portanto, não há que se falar em erro de proibição ou ausência de dolo. A materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas estão devidamente comprovadas, configurando-se a conduta de "manter em depósito" substâncias entorpecentes, prevista no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006.

3. Da absolvição pelo crime de peculato (FATO 02)

O apelante postula sua absolvição pelo crime de peculato (FATO 02), argumentando atipicidade da conduta (peculato de uso) e ausência de dolo de apropriação. Alega que apenas inverteu o local da posse dos bens para melhor guardá-los devido à precariedade da estrutura da delegacia.

O crime de peculato, previsto no artigo 312 do Código Penal, consiste em "apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que tem a posse em razão do cargo, ou desviá-lo, em proveito próprio ou alheio".

Para a configuração do delito, é indispensável o dolo específico, o animus rem sibi habendi, ou seja, a intenção de se apropriar do bem em definitivo, de tê-lo como seu. O peculato de uso, por sua vez, ocorre quando o funcionário público utiliza temporariamente o bem, sem a intenção de se apropriar definitivamente dele, devolvendo-o após o uso.

No caso em análise, foram apreendidos na residência do apelante 35 (trinta e cinco) telefones celulares, diversas joias/semijoias, relógios, armas de fogo, simulacros, munições, cheques e dinheiro em espécie, além das substâncias entorpecentes já mencionadas. Esses bens estavam distribuídos em diversos locais da residência, e não concentrados em um único local, como seria esperado se realmente estivessem sendo guardados temporariamente durante a mudança da delegacia.

O próprio apelante confessou em seu interrogatório judicial que já retirava bens da Delegacia de Polícia Civil para sua casa há mais de dois anos, o que afasta completamente a tese de que os bens foram levados para sua residência apenas durante a mudança da delegacia, ocorrida em 2021.

O animus domini ficou cabalmente comprovado quando constatada a utilização de um telefone celular da marca Samsung, apreendido em 2018 na delegacia, por terminais telefônicos registrados em nome do apelante e de sua esposa por mais de quatro meses. Esse uso demonstra a apropriação indevida e a intenção de ter o bem como seu, descaracterizando o mero "peculato de uso".

Ademais, a IPC Rosimeire de Souza Evarini relatou em seu depoimento que, em muitos procedimentos dos quais pertenciam as apreensões, o apelante registrava que os objetos estavam sendo entregues para os interessados, mas, na verdade, eram assenhorados por ele. Ela confirmou que "Alison" foi uma das pessoas ouvidas que alegou ter solicitado a devolução de um celular ao apelante, mas este, embora tenha registrado a restituição, permaneceu com a posse do bem.

A conduta de retirar qualquer objeto ou documentação da repartição sem prévia autorização da autoridade competente, por si só, já caracteriza infração administrativa, nos termos do art. 220, 2, XV, da Lei Complementar/MT no 407/2010 (Lei de Organização e Estatuto da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso). A gravidade, contudo, vai além, pois a inversão de posse dos bens só foi descoberta em razão do cumprimento de mandado de busca e apreensão.

Portanto, não há que se falar em peculato de uso ou ausência de dolo de apropriação. A materialidade e autoria do crime de peculato estão devidamente comprovadas, configurando-se a conduta de "apropriar-se" de bens móveis públicos e particulares, prevista no artigo 312, caput, do Código Penal.

4. Do reconhecimento do tráfico privilegiado (art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06)

Subsidiariamente, o apelante postula o reconhecimento do tráfico privilegiado (art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06), argumentando que é tecnicamente primário e de bons antecedentes, e que a condenação por outro crime no mesmo processo não pode, por si só, caracterizar "dedicação a atividades criminosas".

O artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006 estabelece que "nos delitos definidos no caput e no § 1o deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa".

Para o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena, é necessário que o autor do fato preencha, cumulativamente, os requisitos da primariedade, bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas e não integrar organização criminosa.

No caso em análise, embora o apelante seja tecnicamente primário, restou comprovado nos autos que ele se dedicava às atividades criminosas. A conduta de utilizar a função pública de escrivão da Polícia Civil para a prática de crimes, apropriando-se de substâncias entorpecentes apreendidas e depositadas na Delegacia da PJC, homiziando-as criminosamente por longo período em sua casa e, por vezes, usufruindo delas, demonstra uma conduta social completamente incompatível com a concessão do benefício.

A quantidade considerável de droga apreendida (50,2g de cocaína e 143g de maconha) e a forma de acondicionamento destas substâncias (fracionadas em pequenas porções, já divididas e embaladas individualmente) não se referem a um tráfico ocasional. Ao invés de combater o crime, o apelante, aproveitando-se de sua condição de agente público, agiu com completo desvio de sua finalidade, caracterizando nitidamente uma dedicação a atividades criminosas.

Portanto, não estando preenchidos todos os requisitos legais, em especial o de não se dedicar a atividades criminosas, não há que se falar em reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006.

5. Da redução da fração de aumento da continuidade delitiva (peculato)

Por fim, o apelante postula a redução da fração de aumento da continuidade delitiva em relação ao delito de peculato, de 1/2 para 1/6, alegando que não foi possível quantificar o número exato de "ações de retirada" dos bens da delegacia.

O artigo 71 do Código Penal estabelece que "quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro, aplica-se-lhe a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer caso, de um sexto a dois terços".

O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a quantidade de infrações cometidas é o critério principal para a escolha da fração de aumento na terceira fase da dosimetria da pena, conforme a regra do crime continuado. Segundo a jurisprudência do STJ, aplica-se o aumento de 1/6 para duas infrações, 1/5 para três, 1/4 para quatro, 1/3 para cinco, 1/2 para seis, e 2/3 para sete ou mais delitos.

No caso em análise, o apelante apropriou-se de mais de 70 (setenta) bens e objetos apreendidos na delegacia de polícia, conforme consta do auto de apreensão no 2021.16.199636 (ID. 70188122, págs. 19/22). Essa pluralidade de infrações penais, que, por sua natureza, revelam a continuidade delitiva, justifica plenamente a aplicação da fração de 1/2 (metade) para majorar a pena do peculato.

A tese defensiva de que não se sabe o número exato de "ações de retirada" é irrelevante para a dosimetria. O que importa é o resultado criminoso: a apropriação de uma grande quantidade de bens, cada um constituindo uma infração autônoma de peculato. O apelante se apropriou de dezenas de objetos durante anos, e a fração aplicada na sentença é proporcional e adequada à gravidade e à extensão da sua conduta delituosa.

Portanto, não há que se falar em redução da fração de aumento da continuidade delitiva em relação ao delito de peculato.

Ante o exposto, rejeito a preliminar de quebra da cadeia de custódia suscitada pela defesa e, no mérito, nego provimento ao recurso, mantendo integralmente a sentença condenatória pelos fundamentos expostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025